Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-46.2020.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DANO MORAL – Alegação de aposta conjunta em mega sena – Aposta em questão que se sagrou vencedora – Apelada recebeu o valor integralmente sem repasse para o apelante - Recorrente que não comprovou ser cotitular do prêmio – Bilhete de loteria que é considerado título ao portador e a alegação de cotitularidade do prêmio exige prova cabal e sólida, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença

Ementa:
DANO MORAL – Alegação de aposta conjunta em mega sena – Aposta em questão que se sagrou vencedora – Apelada recebeu o valor integralmente sem repasse para o apelante - Recorrente que não comprovou ser cotitular do prêmio – Bilhete de loteria que é considerado título ao portador e a alegação de cotitularidade do prêmio exige prova cabal e sólida, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença mantida – Recurso desprovido